Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor disponibilizados ao Juízo de origem, não se revela producente pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte agravada. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.